Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE NÃO ELIDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não é suscetível de penhora veículo automotor que não está registrado no órgão de trânsito em nome do executado, a não ser que se demonstre que ele o adquiriu mediante tradição ou que o registro não espelha a sua realidade dominial, presente o disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil.
II. Veículos automotores são submetidos a registro público que induz presunção de propriedade, consoante a inteligência dos artigos 120, 123, inciso I e § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Veículo automotor pode ser adquirido mediante tradição, forma de transferência dominial que pressupõe a entrega da coisa móvel em função de negócio jurídico entabulado entre alienante e adquirente, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.
IV. À falta de prova consistente de que o executado adquiriu o veículo automotor por meio de tradição, deve ser mantida a decisão que indeferiu a sua penhora.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.